Tribunal: TJES
Processo: 5008039-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva, iniciada em 27 de setembro de 2024, em razão da remarcação de audiências, requerendo a revogação da custódia ou a imposição de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, diante da alegada demora para a conclusão da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição de eventual excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se restringindo a mero cálculo aritmético, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto, em especial a complexidade da causa e a regularidade do trâmite processual.
4. O processo penal de origem não revela desídia ou inércia do Poder Judiciário, tampouco da acusação, tendo a audiência de instrução e julgamento sido realizada em 11 de junho de 2025, com o encerramento da instrução criminal.
5. Não se verifica, portanto, mora injustificada a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 23.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008039-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EZEQUIEL GONCALVES EMIDIO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008039-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIEL GONCALVES EMIDIO

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS KAZIK

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ezequiel
Gonçalves Emidio
, face
o
possível constrangimento ilegal cometido pelo
Magistrado

da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica
, apontado como autoridade coatora,
na Ação Penal nº 0001974-03.2024.8.08.0012.

Consta na inicial do presente
w
ri
t
que
o
paciente
foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
,
e no art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006,
e está custodiado desde 27 de setembro de 2024
sem que tenha sido concluída a instrução processual,
eis que a audi
ê
ncia de instrução e julgamento já foi remarcada duas vezes.

Nesse contexto
,

a defesa impetrou
o presente remédio constitucional, sustentando excesso de prazo
na
custódia cautelar
, razão pela qual
objetiva
a concessão da ordem
para

revogar
a prisão preventiva d
o

paciente
, expedindo-se o competente alvará de soltura
em seu benefício,
ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº
12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito
isso
, passo ao exame do
pedido de r
evogação
da prisão preventiva
,
ao fundamento de
excesso
de prazo
n
a
constrição cautelar
do paciente
.

S
obre o tema, sabe-se que
o prazo para
a conclusão do processo
não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam
a
devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

A esse respeito
, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

No caso em exame, a defesa se insurge especificamente quanto à suposta demora para
o

encerramento da instrução processual, em razão de duas
remarcações da audiência de instrução e julgamento
,
sustentando que
o réu está preso desde
27 de setembro de 2024,
s
ituação que
evidencia a ilegalidade da prisão cautelar.

Todavia, com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o processamento do feito, que está tramitando regularmente.

Outrossim, em consulta ao andamento processual da ação penal originária deste
habeas corpus
, depreende-se que a audiência de instrução e julgamento aconteceu no d
i
a 11 de junho do corrente ano,
oportunidade em que os réus foram interrogados e encerrada a instrução, de forma que, apresentadas as alegações finais, os autos serão conclusos para julgamento.

Assim,
não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 26 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)